Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 567 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉ REINCIDENTE E PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME ÚNICO TENTADO IMPROCEDENTE. COMPROVADA A CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Inteligência do verbete 567 da jurisprudência consolidada do STJ.
3. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso em exame não se enquadra nos requisitos citados, haja vista que a ré é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, sendo multirreincidente específica.
4. Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgado, é plenamente viável a destinação de algumas delas, na primeira fase de fixação da pena, para a avaliação dos antecedentes.
5. Não se opera a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando a ré for multirreincidente.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.